Tribunal: TJDFT
Processo: 0009081-60.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009081-60.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID. 69544630, o SINDIRETA requereu a habilitação dos sucessores do substituído VALDIR MOREIRA DA SILVA e a retificação do precatório n. 0710703-74.2023.8.07.0000. Intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre o pedido de habilitação. Brasília, 19 de março de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR